Tribunal: TJBA
Processo: 8059730-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059730-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: XILOLITE S/A

Advogado(s)
:
SUELI SILVA ARLEO AMORIM, MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SÚMULA 628 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. ICMS. NOTIFICAÇÕES FISCAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. REGIME ESPECIAL. PROGRAMA DESENVOLVE. DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDAD
E.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que declarou a nulidade de notificações fiscais que exigiam o recolhimento antecipado de ICMS, ao fundamento de que a impetrante é beneficiária de regime especial no âmbito do Programa DESENVOLVE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora à luz da Teoria da Encampação; (ii) estabelecer a validade das notificações fiscais lavradas para exigir crédito tributário já declarado, bem como a compatibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS com regime especial de dilação de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a Teoria da Encampação quando presentes vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito e ausência de alteração de competência, nos termos da Súmula 628 do STJ.

4. A autoridade apontada como coatora defende o mérito do ato impugnado, configurando encampação e legitimidade passiva.

5. A declaração do débito pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando lançamento de ofício.

6. A lavratura de auto de infração para exigir crédito já constituído é indevida, devendo eventual inadimplemento ensejar inscrição direta em dívida ativa.

7. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS mostra-se incompatível com regime especial que concede dilação de prazo para pagamento, sob pena de esvaziamento do benefício fiscal.

8. A norma específica do regime especial prevalece sobre a regra geral de antecipação tributária, em observância ao princípio da especialidade.

9. A Administração Pública deve respeitar os termos do benefício fiscal concedido, sendo vedada a imposição de exigências incompatíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a Teoria da Encampação quando presentes os requisitos da Súmula 628 do STJ.

2. A declaração do débito pelo contribuinte constitui o crédito tributário e dispensa lançamento de ofício.

3. Regime especial com dilação de prazo afasta a exigência de recolhimento antecipado do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 85, § 11; Código Tributário do Estado da Bahia, art. 129-A; RICMS/BA, art. 332; Lei Estadual nº 7.980/2001.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 628; STJ, TJBA, RN nº 0105728-66.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8059730-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada XILOLITE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.